Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CDC. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA NEGADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à restituição do valor pago pela mercadoria defeituosa adquirida. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74236474).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão de contrato e danos morais. Informou que no dia 05/12/2024 adquiriu junto à requerida árvore de natal, pelo valor de R$ 299,00. Narrou que no mesmo dia, ao tentar montar a árvore, constatou que aparte superior estava quebrada e sem o pino de encaixe, impossibilitando sua utilização. Aduziu que no dia seguinte dirigiu-se à loja da requerida, contudo não conseguiu realizar a troca do produto, tendo sido tratada de forma ríspida pelo gerente. Pugnou pela rescisão do contrato com a devolução do valor pago, bem como a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 27.940,00 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta reais).
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC dispensa a prova de culpa e impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços. Sustentou que inexiste dúvida nos autos quanto à falha na prestação do serviço, posto que o produto adquirido apresentou vício de fabricação que impediu seu uso, bem como restou patente a forma desrespeitosa, truculenta e vexatória que foi tratada ao tentar solucionar o problema na loja. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar requerido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na analise quanto ao preenchimento dos requisitos para fixação de indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço (...) 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJede27/2/2023).
7. Por ocasião da sentença foi determinada a restituição do valor ao consumidor, e inexiste nos autos provas de que o vício do produto tenha causado ao consumidor constrangimento ou sofrimento que ultrapassem os limites do mero aborrecimento. Também não comprovou a autora a alegação de que foi tratada de forma desrespeitosa, truculenta e vexatória pelo gerente da empresa requerida.
8. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
9. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço decorrente da negativa de troca do produto, esta não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrido, não passando de dissabores da vida em sociedade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à autora, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. O item adquirido (árvore de natal) não se configura como item essencial, o que afasta a eventual aplicação do dano moral in re ipsa. Não há provas de que o tratamento dado à consumidora foi desrespeitoso a ponto de atingir sua esfera extrapatrimonial e tal ônus lhe cabia. Assim, não tendo sido demonstrado o dano moral, incabível a condenação ao pagamento da indenização respectiva.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, o qual apresentou o recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.